Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do roubo consumado, segundo a qual o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento e sob a vigilância do ofendido, seguida de perseguição imediata. Incabível a desclassificação para o roubo tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelante percorreu todo o iter criminis.